Tribunal: CARF
Processo: 16327.721257/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721257/2012-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.265 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO BANDEPE S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DEPOSITADO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
POSSIBILIDADE. RESP. 1.140.956/SP. RECURSOS REPETITIVOS.
INAPLICABILIDADE.
O julgamento proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em regime
de recursos repetitivos, nos autos do REsp no 1.140.956/SP, não afasta o dever
cometido à autoridade fiscal de efetuar o lançamento do crédito tributário
litigado perante o Poder Judiciário, para prevenção da decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 1401-002.020, de 27/07/2017, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
TRIBUTO
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA
POR
FORÇA
DO
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721257/2012-06
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721257/2012-06

Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido
encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante
integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do § 2o do
art. 62 do seu Regimento Interno.
O lançamento da CSLL constante deste processo, relativo ao ano-calendário de
2008, foi efetuado com exigibilidade suspensa em face da existência de depósitos judiciais
efetuados em seu montante integral. Como os débitos não foram declarados em DCTF, o
lançamento foi realizado para prevenir a decadência.
O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário, apresentado pelo
contribuinte, entendendo que ao caso se aplica o disposto no REsp 1140956/SP, julgado pelo
STJ no rito dos recursos repetitivos.
O recurso especial fazendário foi admitido com a seguinte matéria: “Da
impossibilidade de lançamento do crédito tributário suspenso por depósito judicial do montante
integral”.
Em contrarrazões, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso especial e,
caso conhecido, o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
O contribuinte, em contrarrazões, defende o não conhecimento do recurso
especial, com o argumento de que os acórdãos paradigmas apresentados – 1101-001135 e 9202-
004303 – já tiveram o seu entendimento superado por decisões da CSRF, citando inclusive que o
primeiro acórdão foi reformado pelo acórdão no 9101-003061. Além disso, esses paradigmas
trazem contrariedade ao decidido pelo STJ no REsp 1140956/SP, julgado pelo STJ no rito dos
recursos repetitivos.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721257/2012-06

Não tem razão o contribuinte. A divergência de entendimentos entre o acórdão
recorrido e os paradigmas apresentados é flagrante. Em situações fáticas semelhantes, os
acórdãos paradigmas negaram expressamente aplicação do decidido pelo STJ no REsp
1140956/SP, julgado pelo STJ no rito dos recursos repetitivos.
É irrevelante que o acórdão paradigma no 1101-001135, tenha sido reformado por
julgamento da CSRF. Na data da apresentação do recurso especial, ele não tinha ainda sido
reformado.
De forma que conheço do recurso especial, utilizando também como fundamento
os próprios termos do despacho de sua admissibilidade, aprovado pelo então presidente da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Mérito
Da impossibilidade de lançamento do crédito tributário suspenso por
depósito judicial do montante integral
Em relação ao mérito do litígio, considerando o brilhantismo da abordagem feita
pela Conselheira Edeli Pereira Bessa no voto proferido nos autos do processo no
16327.721065/2012-91, por uma questão de economia processual e tendo em vista o disposto no
art. 50, § 1o, da Lei 9.784/991, adoto mais uma vez os fundamentos declinados no voto condutor
do acórdão, que mutastis mutantis, aplica-se perfeitamente à solução do vertente litígio (todos
grifos no original).
A recorrente invoca a observância do art. 62A do RICARF em razão da
manifestação do Superior Tribunal de Justiça assim consolidada na ementa do
Recurso Especial no 1.140.956SP:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO
INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721257/2012-06

1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe
21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe
10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ,
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp
601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro
FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ
09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ
28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão
MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ
29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do
CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em
momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas,
visando ao efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de
infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídicotributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em
dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser
extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na
esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
"Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio
ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale
dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito.
(...)
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721257/2012-06

Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência
de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do
depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art.
151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade
antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o
respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá
então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o
depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda
da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado"
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente
agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls.
77/78:
"A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores
reclamados em execução , o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução
até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis:
"O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito
em julgado da ação.
Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade do
tributo permanece suspensa até solução definitiva.
Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de
tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o
valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua
suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer
quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito
exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao
ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe,
porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
Porém, observa-se que a discussão, naqueles autos, tinha em conta execução fiscal
promovida em face de sujeito passivo que promovera depósito judicial classificado
como insuficiente pela Municipalidade e, assim, inábil a suspender a exigibilidade
do crédito tributário.
Aqui, o lançamento foi formalizado sem aplicação de penalidade e com o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inexistindo
qualquer questionamento acerca da suficiência do depósito judicial. Por sua vez,
o voto condutor do julgado antes mencionado principia observando que:
Entrementes, dentre os multifários recursos especiais relacionados à questão da
impossibilidade de ajuizamento de executivo fiscal, ante a existência de ação
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721257/2012-06

antiexacional conjugada ao depósito do crédito tributário, grande parte referese à
discussão acerca da integralidade do depósito efetuado ou da existência do mesmo,
razão pela qual impõese o julgamento da controvérsia pelo rito previsto no art.
543C, do CPC, cujo escopo precípuo é a uniformização da jurisprudência e a
celeridade processual. (destaques do original)
Sob esta ótica, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se acerca da
implementação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de
depósito judicial, asseverando que sua implementação, quando integral, impede
“atos de cobrança”, dentre os quais inseriu a “lavratura do auto de infração e aplicação
de multa”, sem apreciar a possibilidade de lançamento sem aplicação de penalidade e
com suspensão da exigibilidade. É nesse contexto específico que exsurge o
impedimento à lavratura do auto de infração em face de depósito judicial integral do
tributo.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça teve em conta apenas a extinção do crédito
tributário em razão da conversão do depósito em renda da Fazenda Pública, bem como
a suficiência do depósito judicial no caso concreto em análise, determinando a
extinção da execução fiscal em curso.
Conclui-se, do exposto, que o Superior Tribunal de Justiça não decidiu, no rito
do art. 543C, acerca da impossibilidade de lançamento, sem aplicação de
penalidade e com suspensão da exigibilidade, de tributo depositado judicialmente.
Por tais razões, deve ser REJEITADO o pedido de vinculação ao julgado antes
referido, por força do art. 62A do RICARF.
Quanto à desnecessidade de lançamento frente a depósito integral do crédito tributário,
de fato, a jurisprudência firmouse neste sentido, mas sempre em face de discussões em
torno da decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, e
eventual possibilidade de levantamento dos valores depositados ainda que o sujeito
passivo não tivesse sucesso no pleito judicial, caso não formalizado o lançamento
no prazo legal. A título de exemplo, cite-se a ementa resultante da apreciação de
Embargos de Divergência em REsp no 671.773RJ, datada de 23/06/2010:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
1990. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TERMO
INICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. DISPENSA DO ATO FORMAL DE
LANÇAMENTO. PRECEDENTES.
1. O depósito judicial do tributo questionado torna dispensável o ato formal de
lançamento por parte do Fisco (REsp 901052 / SP, 1a S., Min. Castro Meira, DJ de
03.03.2008; EREsp 464343 / DF, 1a S., Min. José Delgado, DJ 29.10.2007; AGREsp
969579 / SP, 2a T., Min. Castro Meira, DJ 31.10.2007; REsp 757311 / SC, 1a T.,
Min. Luiz Fux, DJ 18.06.2008) .
2. Embargos de divergência a que se dá provimento.
Frente a este contexto, não é lícito concluir que, embora desnecessário, seja nulo ou
improcedente o lançamento formalizado em face de depósito integral do crédito
tributário. Não há notícia de decisão judicial impedindo a formalização do
lançamento, a autoridade lançadora era competente, o ato reúne os requisitos expressos
no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e veicula crédito tributário ainda não extinto. Em
verdade, nulidade somente se verificaria se o art. 142 do CTN fosse interpretado a
contrario sensu, de modo a concluir que a vinculação ali expressa não autoriza
lançamentos desnecessários. Todavia, este não foi o objetivo do legislador, que
fez uso da expressão “vinculado” apenas para afastar a discricionariedade do
agente fiscal, e não para impedir atuações que pudessem ser dispensáveis.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721257/2012-06

Recorde-se, ainda, que a formalização de crédito tributário com exigibilidade
suspensa, ainda que por depósito judicial, sempre foi uma prática administrativa que
resultou, neste Conselho, na aprovação da Súmula CARF no 5 (São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento,
ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral).
Esse entendimento não destoa da jurisprudência que, recentemente, vem ser
formando no âmbito deste tribunal administrativo. Observe-se (acórdão no 9303-009.370, de
15/08/2019).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/05/2016
DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE INTEGRAL. EFEITOS. O depósito judicial
no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, não ficando,
entretanto, a União Federal impedida de constituí -lo pelo lançamento de ofício a fim de
prevenir a decadência, sendo neste caso inaplicável multa de ofício e juros de mora.
Recurso Especial do Procurador Provido
Voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721257/2012-06

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital